Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora